Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece dos pedidos de devolução em dobro dos valores pagos e indenização pelo dano moral, formulados em contrarrazões.
2. Tendo a sentença julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais, carece de interesse a pretensão recursal que quer decotar da sentença danos morais. Recurso não conhecido nessa parte.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. O feito versou sobre a possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do contratante antes do início da prestação dos serviços pela contratada, bem como sobre a validade da cláusula penal compensatória que previa a retenção integral dos valores pagos a título de matrícula. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução dos valores pagos, na forma simples, com a retenção do percentual de 20% previsto na cláusula contratual. Por fim, afastada a pretensão indenizatória por danos morais.
5. No recurso interposto, a ré pugna pelo acolhimento da preliminar de perda de objeto, contudo deixa de apresentar qualquer fundamentação capaz de sustentá-la. No mérito, limita-se a defender a legalidade da incidência de juros de mora em caso de atraso no pagamento das prestações, matéria que sequer foi objeto de controvérsia na demanda originária, a qual se restringiu à possibilidade de devolução dos valores pagos a título de matrícula em decorrência do cancelamento do contrato antes do início da prestação dos serviços. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais, pedido que guarda relação com a demanda, mas carece de interesse recursal, pois expressamente rejeitada na sentença, conforme delineado acima.
6. Não se conhece do recurso cujas razões estão dissociadas da causa de pedir da ação e dos fundamentos da sentença.
7. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.